Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. DEFENSOR PÚBLICO. MAGISTRADO. REJEIÇÃO LIMINAR.

I – Na ação indenizatória proposta pelo Magistrado contra o Defensor Público, as partes celebraram acordo, homologado por r. sentença transitada em julgado, antes mesmo da arguição de impedimento. Não configurada a hipótese de impedimento do art. 144, inc. IX, do CPC.
II – Em relação à arguição de suspeição, a agravante não indica em qual das hipóteses do art. 145 do CPC estaria fundamentada, tampouco discorre sobre eventuais fatos ocorridos que se enquadrariam na norma, a fim de configurar ou permitir o exame da suposta violação ao dever de imparcialidade do Magistrado, ônus que lhe incumbia, art. 146, caput, do CPC e art. 315, caput, do RITJDFT. Mantida a decisão que rejeitou liminarmente o incidente.
III – Agravo interno desprovido.